Tribunal: TJDFT
Processo: 0730729-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730729-90.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS EMBARGADO: CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS, TELEFONICA BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o embargante Centro de Gestão e Estudos Estratégicos para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões Id. 57976759. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora